Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-95.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE TITULARIDADE DE LINHA. GOLPE SIM SWAP. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de telefonia, consistente na transferência indevida da titularidade de linha móvel para terceiros, que resultou em prejuízos financeiros à consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade da falha na prestação de serviço e aos prejuízos suportados pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A técnica fraudulenta conhecida como SIM SWAP, que consiste na transferência indevida da linha telefônica do consumidor para estelionatários, configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade civil da operadora de telefonia.
4. Caso concreto em que a falha da operadora expôs a consumidora a riscos financeiros e pessoais, resultando em diversas transações fraudulentas em seus cartões durante o período em que esteve sem acesso à linha telefônica. 4.1. Tal situação extrapola o mero dissabor cotidiano ou mero aborrecimento decorrente da convivência em coletividade, surgindo o dever de reparação por danos morais por agressão a seus atributos da personalidade.
5. O valor originalmente arbitrado não atende aos critérios compensatório, preventivo, pedagógico e punitivo da indenização por dano moral, sendo proporcional a majoração, conforme jurisprudência deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X. CC, art. 12, caput; art. 927, caput; art. 944.
Jurisprudência relevante citada: APC 0700165-15.2025.8.07.0016, Rel(a). Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, p. 13.06.2025. APC 0709188-64.2024.8.07.0001, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 15.07.2025. APC 0716560-64.2024.8.07.0001, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. n/a.